Tribunal: TJMT
Processo: 8060709-59.2012.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8060709-59.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDVALDO CABRAL DA SILVA - CPF: 569.795.761-00 (RECORRENTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), KATIA CRISANTO - CPF: 830.644.271-72 (ADVOGADO), CRYSTALINA MINERADORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.121.362/0001-29 (RECORRIDO), NEWTON ROGERIO ROMERO - CPF: 567.506.761-20 (RECORRIDO), LUIZ ROMERO - CPF: 011.840.329-04 (RECORRIDO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), TAUA DISTRIBUIDORA DE AGUA E BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 02.732.684/0001-41 (RECORRIDO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE ROMERO - CPF: 406.769.431-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024